Tribunal: STF
Processo: HC 247965
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 1º, CAPUT, E § 2º, I, DA LEI Nº 9.613/1998 E 299 DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 190.376, assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRÉVIA E APROFUNDADA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE DELITO EM FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Estabelece o art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, que a busca domiciliar, quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer "quando fundadas razões a autorizarem" para a efetivação das diligências ali listadas. A inviolabilidade domiciliar não é, portanto, direito absoluto. 



    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se apoiado na expressão "fundadas razões" para estabelecer a exigência de que as “circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada ,v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos” (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 



    3. A hipótese dos autos foi precedida de longa e detalhada apuração criminal prévia, iniciada, ao menos, em 27 de novembro de 2017 com a primeira apreensão de um dos réus em atos de traficância, e continuada no bojo de apurações ligadas à sua vinculação daquele ao Primeiro Comando da Capital (PCC), conduzidas a partir de diversas apreensões de vultuosas quantias de entorpecente em vias de ser exportadas. 



    4. Em casos tais, onde há investigações instauradas e em curso e a autoridade policial se depara com robustos elementos que indicam a existência de flagrante delito de crime permanente, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de reconhecer a validade da diligência de busca domiciliar independentemente da expedição de prévio mandado. 



    5. Matéria de fundo decidida pela 5ª Turma do STJ, no julgamento do HC 807188, de corréu da mesma ação penal, de forma que se identifica a reiteração na causa de pedir entre os feitos. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 1º, caput, e § 2º, I, da Lei nº 9.613/1998 e no artigo 299 do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, em acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. ART. 244, CPP. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 



    1. A denúncia anônima é válida desde que sejam realizadas diligências preliminares para averiguar a veracidade das informações prestadas. 



    2. A busca pessoal sem mandado judicial depende da existência de fundadas razões que possam ser concretamente aferidas e justificadas a partir de indícios. 



    3. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Para a busca domiciliar, sem mandado judicial, necessárias fundadas razões da prática delitiva e consentimento válido. 



    4. Não estando bem delimitado nos autos a ausência de diligências preliminares pela Polícia Federal após denúncia anônima, não é possível, no âmbito restrito do habeas corpus, o exame aprofundado das provas, devendo a análise da legalidade da prova ser efetivada somente por ocasião de eventual recurso de apelação a ser apreciado pelo Tribunal. 



    5. Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilegalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça e na nulidade das provas.



    Aduz que a autoridade coatora não conheceu do writ lá manejado porquanto “haveria identidade de pedidos, fulcrados em mesmas nulidades e violação à idênticos dispositivos”. Aponta, contudo, “ausência de identidade de partes” e “inexistência de similitude de pedidos”, ressaltando que “os processos ora tidos como idênticos decorrem de arestos distintos, cuja fundamentação alijada também não se reveste de identidade. Tanto assim que, inobstante a nulidade trazida ater-se a mesma matéria, a fundamentação despendida pelo Exmo. Des. Prevento e demais integrantes da C. 5ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região é distinta. Além, a própria origem entendeu serem os pedidos distintos e, assim, efetuou prestação jurisdicional diversa para ambos os casos”.



    Sustenta, também, “a nulidade da busca domiciliar realizada na residência localizada na Avenida General San Martin, nº 157, no bairro Ponta da Praia, Santos/SP, quer seja pela ausência de elementos concretos — mera denúncia anônima —, configurando verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), quer seja pela suposta autorização de terceiro não morador do imóvel”, bem como “a nulidade das buscas pessoal e veicular realizadas em desfavor da paciente”. Argumenta que “não houve quaisquer práticas de diligência a fim de averiguar a veracidade de suposta denúncia anônima, como pesquisa em bancos públicos com o escopo de se averiguar se o proprietário do imóvel era sinalizado pelos investigadores policiais ou análise, junto ao Departamento de Trânsito, da condição de regularidade dos veículos que se encontravam no domicílio”. Alega que “cuidou-se de verdadeira pescaria probatória, uma vez que inexistia, em absoluto, elementos mínimos aptos a revelar fundadas razões para a busca e apreensão”. Arrazoa que “não há, no caso em comento, nenhum dos parâmetros legais que autorizasse a suposta situação flagrante ilada pelos policiais que procederam a busca e apreensão, visto que o fato ensejador da busca e apreensão seria um indivíduo deixando determinada residência com uma mala”. Ainda, pontua que “o vício oriundo do consentimento macula de nódoa inextirpável o elemento voluntário e volitivo que é requisito indispensável para que se valide o consentimento apto a suprir o mandado de busca e apreensão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, presentes os requisitos necessários e, diante da possibilidade de ocorrência de danos insuscetíveis de reparo à liberdade da paciente, pugna-se, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988, bem como nos arts. 647 e 648, inciso I e VI, do Código de Processo Penal, pela nulidade da busca e apreensão realizada em desfavor da paciente, bem como das provas dela derivadas. 



    Reitera-se que toda a matéria aventada no presente writ versa sobre matéria de ordem pública, cuja cognição se autoriza até mesmo de ofício, bem assim que seu conhecimento independe de qualquer incursão em atividade probatória, mas tão somente da análise puramente normativa acerca da inadmissibilidade dos elementos ilícitos cotejados.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 610-611):



    [...]



    Em que pese o presente recurso tratar de recorrente diversa do paciente do HC 807188, que é seu companheiro e corréu na ação penal originária (autos n. 5006444-64.2020.4.03.6181), decorrente da chamada Operação Diamante, verifico que a causa de pedir é exatamente a mesma e que já foi decidida pelo colegiado desta 5ª Turma Criminal, quando do julgamento daquele habeas corpus, supramencionado, em acórdão que foi assim ementado:



    [...]



    Ademais, é pacificado o entendimento no sentido de que não se conhece de habeas corpus, ou mesmo de seu recurso, quando a questão posta já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, posto que se caracteriza como mera reiteração de pedido. Neste sentido:



    [...]



    No que se refere à realização da busca domiciliar, há que se recordar que nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer ‘quando fundadas razões a autorizarem’ para a efetivação das diligências ali estabelecidas. 



    Por se tratar de disposição processual referente a temática diretamente correlacionada a direito fundamental (art. 5º, XI, da CRFB/88), o Supremo Tribunal Federal se debruçou sob a matéria, estabelecendo a interpretação do dispositivo processual penal, em repercussão geral, nos seguintes termos: ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (Tema 280/STF). 



    Firmou-se, portanto, standard interpretativo que tem sido traduzido na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça através da exigência de que as ‘circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada ,v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos’ (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).



    Outrossim, conforme se verifica da documentação trazida pela própria recorrente, quando da impetração do writ, as diligências realizadas foram precedidas de longa e detalhada investigação iniciada, ao menos, em 27 de novembro de 2017 com a primeira apreensão de um dos corréus (o companheiro da recorrente, Vinicyus Soares da Costa) em atos de traficância, e continuada no bojo de apurações ligadas à vinculação daquele ao Primeiro Comando da Capital (PCC), conduzidas a partir de diversas apreensões de vultuosas quantias de entorpecente em vias de serem exportadas (e-STJ, fls. 143-198). 



    Mostrou-se indene de dúvidas, ainda, que a diligência questionada somente foi deflagrada após se constatar, em monitoramento, movimentação suspeita relativa à condução de larga soma de dinheiro em moeda estrangeira e sua conversão irregular em moeda nacional. 



    Em casos tais, onde há investigações instauradas e em curso e a autoridade policial se depara com robustos elementos que indicam a existência de flagrante delito de crime permanente, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de reconhecer a validade da diligência de busca domiciliar independentemente da expedição de prévio mandado, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    [...]



    De fato, assim decidiu a autoridade coatora sobre a questão delineada no presente recurso (e-STJ, fls. 514-515):



    [...]



    Traçadas tais premissas há de se manter a decisão recorrida, notadamente quando se tem em vista que a alteração do quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no ‘writ’ se mostrando, portanto, inviável nesta demanda. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Na hipótese, no que tange às alegações referentes à “ausência de reiteração de pedidos e do distinguishing entre o habeas corpus nº 807.188/SP e o recurso em habeas corpus nº 190.376/SP”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente à ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRETIA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 236.083-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    Sob outra vertente, quanto às alegações de “nulidade das buscas pessoal e veicular” e de “vício oriundo do consentimento”, verifico que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre os temas. 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no recurso lá interposto consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Noutro giro, no tocante à busca domiciliar, restou consignado pelo Tribunal a quo que “as diligências realizadas foram precedidas de longa e detalhada investigação iniciada, ao menos, em 27 de novembro de 2017 com a primeira apreensão de um dos corréus (o companheiro da recorrente, Vinicyus Soares da Costa) em atos de traficância, e continuada no bojo de apurações ligadas à vinculação daquele ao Primeiro Comando da Capital (PCC), conduzidas a partir de diversas apreensões de vultuosas quantias de entorpecente em vias de serem exportadas (e-STJ, fls. 143-198). Mostrou-se indene de dúvidas, ainda, que a diligência questionada somente foi deflagrada após se constatar, em monitoramento, movimentação suspeita relativa à condução de larga soma de dinheiro em moeda estrangeira e sua conversão irregular em moeda nacional”. 



    Assim, observo que o Superior Tribunal de Justiça não divergiu da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que para reconhecer a procedência das alegações defensivas, mormente no que tange à alegação de que “inexistia, in casu, o suposto cenário de flagrância”, seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 244.320-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 26/9/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021)



    Outrossim, cumpre apontar que, ao apreciar o tema, o Tribunal de origem consignou, in verbis:



    “[...] A análise da alegada ilegalidade, entretanto, não é possível no âmbito restrito da impetração, vez que implica exame aprofundado das provas da ação penal, providência de refoge aos estreitos limites do cujo manejo pressupõe habeas corpus, ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, não se admitindo dilação probatória. 



    A análise exauriente das circunstâncias das abordagens realizadas pelos agentes da polícia federal, a fim de verificar se houve as ilegalidades apontadas pelo impetrante, deve ser feita por ocasião da prolação da sentença, após a instrução probatória, onde as testemunhas de acusação e de defesa poderão ser questionadas, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pela defesa, sobre as circunstâncias que levaram às buscas pessoais e domiciliar, realizando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de melhor embasar uma decisão judicial sobre essa matéria, que somente poderá ser efetivada por este Tribunal ao apreciar eventual recurso de apelação.”



    Deveras, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente